Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716374-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: VALDIR TAFFAREL e JANDIRA FORNER TAFFAREL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR TAFFAREL e JANDIRA FORNER TAFFAREL contra a decisão de ID 154679046, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0718765-37.2022.8.07.0001, movido em face do BANCO DO BRASIL S.A. Os autos de origem tratam de ação de liquidação provisória de sentença que objetiva liquidar a obrigação de pagar quantia certa para cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (originada da Ação Civil Pública no 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. A decisão agravada ID 154679046 homologou o laudo pericial apresentado. Os agravantes alegam que “o laudo pericial incidiu em inequívoco erro material que descumpre o comando sentencial quanto ao marco inicial da atualização, com determinação expressa de serem efetuados ‘a contar de cada pagamento’, ferindo a coisa julgada”. Afirmam que “a r. decisão agravada não realizou ao menos uma análise superficial dos autos, limitando-se à aplaudir cegamente o laudo pericial, sem contradizer adequadamente se e onde os argumentos do Autor estariam incorretos”. Aduz que “o Laudo pericial acabou por ser homologado, mesmo alterando a coisa julgada (art. 505, Caput, art. 506 e art. 509, § 4o do CPC)”. Requer “reformar a r. decisão homologatória do laudo pericial e assim determinar o retorno dos autos ao perito contador para que seja adequado às regras do título executivo liquidando”. O acórdão 1768129 (ID 52506646) reconheceu a incompetência desta Corte para julgar o processo. Foi interposto recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu (ID 63150472, fls. 43/46) determinar o retorno dos autos para que prossiga no julgamento do feito, observada, se for o caso, a determinação de suspensão no RE n. 1.445.162/DF, na afetação do Tema 1.290 de Repercussão Geral pelo STF. As partes foram intimadas (ID 63259610, 63931514 e 63931462), tendo o agravado apresentado a petição ID 63577795 requerendo a imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (Tema 1290 - STF). É o relatório necessário. DECIDO. No Recurso Extraordinário 1.445.162-DF, caso paradigma do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal, discute-se, à luz dos artigos 5o, XXXVI, LIV, LV; 21, VII e VIII; 22, I, VI, VII e XIX; 37, § 6o; 48, XIII e XIV, e 93, IX, da Constituição Federal, qual seria o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cujas fontes de recursos são oriundas dos depósitos das cadernetas de poupança, referentes ao mês de março de 1990. Nesse processo, a questão foi reputada constitucional, reconhecendo-se a existência de repercussão geral ao recurso: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRITÉRIO DE REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, NO MÊS DE MARÇO DE 1990, NAS QUAIS PREVISTA A INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, definir o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, cujos contratos estabelecem a indexação aos índices da caderneta de poupança. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do 1445162 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). No dia 12 de março de 2024 foi publicada decisão do recurso extraordinário em questão, que, com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes relativas ao tema em questão, em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Nesse aspecto, tendo em vista o pedido do Banco agravado e a correlação do tema ao caso concreto, determino a suspensão deste recurso até o julgamento definitivo do Tema 1290 pelo Supremo Tribunal Federal. Fica suspenso o curso processual até nova deliberação do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Brasília, 12 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator